Tribunal: TJES
Processo: 5000500-03.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000500-03.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN KLEMZ MAXIMO

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº 5000500-03.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
LUAN KLEMZ MAXIMO

EMBARGAD
O
:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por LUAN KLEMZ MAXIMO em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo hígida a sentença que julgou procedente o pleito autoral na Ação de Busca e Apreensão, para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial no patrimônio do autor/embargado.

Em suas razões o embargante sustenta que (i) o julgado deixou de se manifestar sobre a flagrante prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, em dissonância com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS; (ii) o acórdão seria omisso quanto à caracterização da prática de "venda casada", expressamente proibida pelo art. 39, I, do
CDC
, concernente à imposição de tarifas e seguros para a concessão do crédito; e, por fim, (iii) pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A parte embargada, devidamente intimada apresentou petição na qual informou o desprovimento do apelo e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. O voto condutor, ao qual aderiram os eminentes Pares, analisou pormenorizadamente cada uma das teses recursais, a saber:

1.
Juros Remuneratórios:
O acórdão assentou que a taxa de juros pactuada não possuía discrepância substancial com a média de mercado para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central, afastando a alegada abusividade, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS).

2.
Capitalização de Juros:
Foi expressamente consignado que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização, nos termos do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) e da Súmula nº 541/STJ.

3.
Tarifa de Cadastro e Venda Casada:
O
decisum
reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, por ter sido efetuada no início do relacionamento e em valor razoável, em linha com a Súmula 566/STJ e o Tema 620/STJ. Ademais, pontuou-se que não se depreendia do feito a cobrança de seguro ou a imposição de contratação casada.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.

I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.

II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Com efeito,
"a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta"
(AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a sua mera irresignação com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso, notadamente em face do seu objetivo de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 98 do STJ.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.